Tribunal: CARF
Processo: 10380.725445/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
ALEGAÇÃO FORMULADA EM TRIBUNA. PETIÇÃO EXTEMPORÂNEA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Não devem ser conhecidas às razões/alegações levantadas em tribuna e constantes da petição extemporânea que não foram suscitadas na manifestação de inconformidade, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.
Os valores pagos ao trabalhador nos quinze primeiros dias que antecedem o auxílio-doença ou auxílio-acidente têm natureza salarial e integram a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O adicional do terço constitucional de férias possui natureza de retribuição pelo trabalho e integra a remuneração do segurado empregado para fins de incidência da contribuição previdenciária.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-MATERNIDADE.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ se manifestou pela incidência da contribuição sobre o salário maternidade no Recurso Especial - REsp 1.230.957/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.
HORA EXTRA E ADICIONAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA. RECURSO REPETITIVO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que "As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária." (Tema no 687) nos autos do REsp no 1.358.281, julgado sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC/1973, o qual é de observância obrigatória por este Colegiado nos termos do artigo 62, § 2o, do Anexo II ao RICARF.
VALORES CONCEDIDOS À TÍTULO DE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Com esteio no artigo 28, § 9o, alínea c, da Lei no 8.212/91, c/c a jurisprudência mansa e pacífica no âmbito Judicial, as verbas pagas aos segurados empregados a título de auxílio alimentação somente não integrarão a base de cálculo das contribuições previdenciárias quando concedidas in natura, não alcançando, portanto, aquelas fornecidas em pecúnia (espécie).
VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 478.410/SP. SÚMULA CARF N° 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre os valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em dinheiro.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.725445/2018-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.500 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
ALEGAÇÃO
FORMULADA
EM
TRIBUNA.
PETIÇÃO
EXTEMPORÂNEA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE
DEFESA/MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PRECLUSÃO
PROCESSUAL.
Não devem ser conhecidas às razões/alegações levantadas em tribuna e
constantes da petição extemporânea que não foram suscitadas na manifestação
de inconformidade, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. QUINZE PRIMEIROS DIAS
DE
AFASTAMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.
Os valores pagos ao trabalhador nos quinze primeiros dias que antecedem o
auxílio-doença ou auxílio-acidente têm natureza salarial e integram a base de
cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador.
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O adicional do terço constitucional de férias possui natureza de retribuição pelo
trabalho e integra a remuneração do segurado empregado para fins de
incidência da contribuição previdenciária.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-
MATERNIDADE.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ se manifestou pela incidência da
contribuição sobre o salário maternidade no Recurso Especial - REsp
1.230.957/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.
HORA EXTRA E ADICIONAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA.
RECURSO
REPETITIVO
STJ.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que "As horas extras e seu
respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela
qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária." (Tema no 687)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.725445/2018-60
Fl. 1163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.500 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725445/2018-60

nos autos do REsp no 1.358.281, julgado sob a indumentária do artigo 543-C,
do CPC/1973, o qual é de observância obrigatória por este Colegiado nos
termos do artigo 62, § 2o, do Anexo II ao RICARF.
VALORES CONCEDIDOS À TÍTULO DE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL.
Com esteio no artigo 28, § 9o, alínea “c”, da Lei no 8.212/91, c/c a
jurisprudência mansa e pacífica no âmbito Judicial, as verbas pagas aos
segurados empregados a título de auxílio alimentação somente não integrarão a
base de cálculo das contribuições previdenciárias quando concedidas in natura,
não alcançando, portanto, aquelas fornecidas em pecúnia (espécie).
VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NÃO INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 478.410/SP.
SÚMULA CARF N° 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre os valores pagos a título
de vale-transporte, mesmo que em dinheiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer o crédito sobre valores pagos a título de vale transporte. Vencidos os conselheiros
Rayd Santana Ferreira (relator), Andréa Viana Arrais Egypto e Matheus Soares Leite que davam
provimento parcial em maior extensão para reconhecer também o crédito sobre os valores pagos
a título de terço constitucional de férias e primeiros quinze dias de afastamento por motivo de
doença. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo
Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier.
Fl. 1164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.500 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725445/2018-60

Relatório
FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 3a Turma da DRJ em Campo Grande/MS, Acórdão no 04-47.565/2019, às e-fls.
996/1.003, que julgou procedente o lançamento fiscal concernente a glosa de compensações de
contribuições efetuadas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIPs, em relação ao período de 01/2016 a 12/2017,
conforme Despacho Decisório, às fls. 937/947 e demais documentos que instruem o processo.
Consta no Despacho Decisório as informações que seguem:
Em análise 21 (vinte e uma) compensações previdenciárias em Guia de Recolhimento
do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP) da empresa FORTAL
EMPREENDIMENTOS EIRELI, anos 2016 e 2017, no valor total de
R$20.932.149,01 (vinte milhões novecentos e trinta e dois mil cento e quarenta e nove
reais e um centavos).
Instado a prestar esclarecimentos sobre as compensações, por meio do Procedimento
Fiscal no. 0330100.2018.00046, fl. 2/3, o contribuinte apresentou a documentação
acostada às fls.6/154 alegando que os créditos seriam decorrentes de jurisprudência
pacífica dos tribunais superiores oriunda da sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC
(Antigo Código Civil) reproduzido no art. 1.035 da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil).
Às fls.4 a 9 a empresa elencou as verbas que deram origem aos supostos créditos:
“terço constitucional de férias”, “aviso prévio indenizado”, “adicional de horas
extras”, “auxílio acidente e auxílio doença”; “salário maternidade” e “vale transporte
e auxílio alimentação”. À fl. 94 consta uma planilha na qual estão listados valores de
supostos créditos, apurados em decorrência da aplicação de um percentual (1,73%)
sobre a folha de pagamentos.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a empresa não detalhou os créditos utilizados nas
compensações em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
via sistema AudComp, como havia sido solicitado. Ateve-se a prestar as informações
por escrito, juntando documentação ao processo. Também não quantificou,
inicialmente, o crédito utilizado por rubricas específicas. Em atendimento ao Termo de
Início Fiscal no. 0330100.2018.00046, apenas informou nas planilhas às fls.94 a 106 um
percentual do suposto crédito, apurado sobre o valor da Contribuição Previdenciária
apurada em cada mês.
Assim resta evidenciado que, no caso das compensações utilizando-se créditos oriundos
de decisões judiciais com repercussão geral ou recursos especiais repetitivos é
imprescindível para o reconhecimento do direito creditório que Administração
Tributária tenha manifestado seu novo juízo expressamente, através da expedição de
atos normativos sobre o tema.
Isto posto, passemos, então, com base nas premissas normativas acima expostas, a
analisar as verbas salariais que o contribuinte alegou como origem dos créditos
utilizados nas compensações em GFIP 2016 e 2017, conforme documentos às fls. 5 a 9
do presente processo. São as verbas:
I. Adicional de Horas Extras;
II. Salário maternidade;
III. Vale transporte e auxílio alimentação.
IV. Terço constitucional de férias;
V. Auxílio Acidente e auxílio doença
VI. Aviso prévio indenizado;
Fl. 1165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.500 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725445/2018-60

Relativamente aos itens I a III acima, é flagrante a utilização indevida dos créditos, haja
vista que esses temas, sequer, encontram-se incluídos em lista de dispensa de contestar e
recorrer da Procuradoria da Fazenda Nacional vide http://www.pgfn.fazenda.gov.br/assuntos/legislacao-e-normas/documentos-portaria-
502/listade- dispensa-de-contestar-e-recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7-3o-a-8o-da-portaria-
pgfn-no-502- 2016). Como reflexo, também inexistem atos normativos da RFB
autorizando a utilização de tais créditos em compensações tributárias. Assim sendo, não
prospera qualquer argumento sobre apuração de créditos com base nessas verbas
salariais, em razão de total ausência de normas da Administração Tributária sobre esses
temas.
Sobre o item IV “terço constitucional de férias”, muito embora o tema conste da lista
de dispensa de contestar e recorrer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (no que
diz respeito à contribuição devida pelo empregado) nos termos da NOTA
PGFN/CRJ/No115/2017, por meio da NOTA PGFN/CRJ/No 520/2017, de 8 de junho de
2017 a PGFN deixou claro que essa orientação não vincula a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, de forma que ambas as parcelas de contribuição, tanto do
empregador quanto do empregado, são devidas e devem ser cobradas pela RFB.
Conforme comentado no item xx acima, a folha de pagamentos da empresa não se
prestou para o cálculo da Contribuição Previdenciária incidente sobre aviso prévio, haja
vista que não se identificou uma rubrica específica para “aviso prévio indenizado”, mas
apenas uma genérica “aviso prévio”. Ademais, verificou-se que os valores anotados na
folha de pagamentos da empresa não correspondiam às informações dos Termos de
Rescisão de Contrato de Trabalho apresentados pela empresa.
Passou-se, então, a apurar o valor da Contribuição Previdenciária incidente sobre “aviso
prévio indenizado” com base nos Termos de Rescisão de Contratos de Trabalho
(TRCT), afim de excluir tais valores do montante da glosa de compensações. O cálculo
levou em consideração a rubrica “69 – Aviso Prévio Indenizado” do TRCT, documentos
fl.920, conforme planilha à fl.921 a 932 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2013 A
2018, aplicando-se sobre essa base a alíquota da Contribuição Previdenciária patronal
(20%) mais a GILRAT ajustada em cada ano, vide fls.933, resultando na planilha à
fl.935/936. O valor apurado (e atualizado pela Selic) foi deduzido dos valores a serem
glosados na coluna Exclusão da Glosa - aviso prévio indenizado do ANEXO I- Tabela
2 -Glosa de Compensações 2016/2017 FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI.
Finalmente, diante de tudo acima exposto, considerando-se que os créditos pleiteados
pelo contribuinte, a título de “adicional de horas extras”, “auxílio acidente e auxílio
doença”, “salário maternidade”, “vale transporte e auxílio alimentação” não constam
em lista de dispensa de contestar e recorrer da Procuradoria da Fazenda Nacional;
considerando-se que o tema “Terço constitucional de férias” embora conste de lista de
dispensa de contestar e recorrer da PGFN, não pode ser reconhecido como crédito, em
função da Nota explicativa PGFN no.520/2017, que esclarece que essa inclusão não
vincula a RFB; considerando-se, por fim, a Nota PGFN/CRJ/No 981/2017 e a Solução
de Consulta Cosit no. 99101/17 que define a não incidência de Contribuição
previdenciária sobre “aviso prévio indenizado” e a possibilidade de compensar,
elaborou-se a Tabela 2 – ANEXO I- Glosa de Compensações 2016/2017
FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI, apurando-se um valor de glosa
R$ 20.736.460,94.
A
contribuinte,
regularmente
intimada,
apresentou
manifestação
de
inconformidade, requerendo a decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 1.029/1.035, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 1166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.500 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725445/2018-60

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisando às alegações da manifestação de inconformidade, motivo pelo qual adoto
o relatório da decisão de piso, o que segue:
O contribuinte realizou a compensações previdenciárias em Guia de Recolhimento do
FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP) no período de Janeiro/2016 a
Dezembro/2017, sendo que o credito utilizado se refere as exclusão das verbas
rescisórias e indenizatórias - pagas indevidamente no período de Abril/2013 a
Marco/2018, fartamente informada e respondido a fiscalização e com o respectivos
fundamentos legais e jurídicos que ampararam a tomada do credito e compensações das
contribuições neste período.
A origem dos respectivos créditos são referentes a exclusão de verbas rescisórias
(devidas em caso de dispensa sem justa causa) e indenizatórias (São os valores pagos
aos funcionários que não tem natureza salarial, e que portanto, de acordo com o art. 29
da Lei 8.212/91 não devem integrar a base de cálculos das Contribuições Sociais
devidas ao INSS) - tais como - exclusão do pagamento de auxilio alimentação e
transporte, pagamento do adicional de horas extras, pagamento de salário maternidade,
pagamento de auxilio acidente e doença, 1/3 constitucional sobre as férias e aviso prévio
indenizado - os quais não foram reconhecidos pela Receita Federal do Brasil com base
no Despacho Decisório n° 217 ECPRV – 3 a.Região Fiscal.
INSS - EXCLUSÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS, INDENIZATÓRIAS E DEMAIS
VERBAS
Da exclusão de verbas indenizatórías da base de cálculo das contribuições
previdenciárias devidas pela empresa sobre a remuneração de empregados.
Para financiar a ação dos Poderes Públicos, criou-se a competência impositiva para
cobrança, dos empregadores, de contribuição incidente sobre folha de salários e demais
rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, ainda que sem vínculo de emprego (CF, art. 195, inciso I, alínea "a").
[...]
TERÇO ADICIONAL DE FÉRIAS
Referente à utilização ao valor com o pagamento do terço adicional de férias ao
empregado somado a base de cálculo para o pagamento das contribuições
previdenciárias, deve-se salientar o entendimento ratificado perante o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça mediante a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais no julgamento do PET n° 7296-PE. No citado julgamento
foi realinhada a linha da jurisprudência do STJ à posição sedimentada no Supremo
Tribunal Federal, de que a contribuição previdenciária não incide sobre o terço
constitucional de férias, verba que detém natureza indenizatória e que não se incorpora à
remuneração do trabalhador para fins de aposentadoria.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Em relação ao Aviso Prévio Indenizado, a mesma posição é tomada perante o Superior
Tribunal de Justiça, onde fora sedimentado o entendimento de que o aviso prévio
indenizado não detém o caráter salarial, mas sim um caráter indenizatório, não incidindo
assim a contribuição previdenciária sobre os valores pagos ao aviso prévio indenizado,
não podendo assim, o mesmo fazer parte da base de cálculo da contribuição
previdenciária sobre a folha de salários. Por essa razão, não se admite a incidência da
contribuição previdenciária sobre verbas de caráter indenizatório, em que não há a
retribuição pelo trabalho, mas o pagamento de quantia destinada a retribuir um dano
sofrido.
[...]
DO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS
Na mesma esteira do Aviso Prévio Indenizado e do Terço Adicional de Férias, os
adicionais de horas extras também têm entendimento consolidado perante o Egrégio
Fl. 1167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.500 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725445/2018-60

Supremo Tribunal Federal, sobre a sua natureza indenizatória, não integrando assim
salário do trabalhador, concomitantemente não podendo compor a base de cálculo da
contribuição previdenciária sobre a folha de salários. O Supremo Tribunal Federal, na
ocasião em que analisou RE 389.903/DF, decidiu que não incide contribuição
previdenciária sobre o adicional de horas extras, por possuírem caráter indenizatório.
Segundo o STF apenas as verbas incorporáveis ao salário do servidor, para fins de
cálculo da aposentadoria, sofrem a incidência da Contribuição Previdenciária.
Desse modo, totalmente possível a retirada da base de cálculo das contribuições
previdenciárias os valores pagos pela empresa ao empregado em virtude das horas
extras trabalhadas.
DO AUXÍLIO-ACIDENTE E DO AUXÍLIO-DOENÇA
O auxílio-acidente, conforme já anotado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp
973.436/SC), constitui um benefício pago exclusivamente pela Previdência, na forma da
legislação de regência. Não sendo dessa foram, verba paga pelo empregador, mas
suportada pela Previdência Social, não havendo o que se falar em incidência de
contribuição previdenciária sobre o valor do auxílio-acidente
[...]
SALÁRIO MATERNIDADE
O período de afastamento da empregada-segurada no gozo de licença maternidade
configura suspensão do contrato de trabalho, o que implica dizer que a "retribuição"
paga pelo INSS constitui benefício previdenciário da mesma natureza, por exemplo, que
os proventos de aposentadoria ou auxílio doença.
Em síntese, as seguradas gestantes apesar de figurarem na folha de pagamento da
empresa, nada recebem desta, mas sim do INSS (via empresa), razão pela qual não se
trata de retribuição por trabalho prestado pelo que se conclui que, exceto pelo nome,
essa verba não tem natureza salarial.
[...]
VALE TRANSPORTE E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (Pagamento em pecunia)
O Vale-Transporte constitui benefício que o empregador antecipará ao trabalhador para
utilização efetiva em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa. Tal
benefício foi instituído pela Lei n° 7.418/85, em seu artigo 2o, "a", disciplina
expressamente que tal verba não terá caráter salarial, não se incorporando à
remuneração para quaisquer efeitos.
Tal benefício não é pago em função do trabalho desenvolvido pelo empregado,
consistindo assim em uma indenização em substituição aos valores gastos pelos
empregados no deslocamento casa-trabalho, desse modo não se revestindo de verba
salarial/remuneração.
Sobre o assunto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, declarou inconstitucional a
incidência de contribuição previdenciária paga em pecunia a título de vale transporte
aos trabalhadores, sendo tal posicionamento ratificado pela Advocacia Geral da União
que também já se pronunciou no sentido de não haver incidência de contribuição
previdenciária sobre o vale transporte pago em pecunia, considerando o caráter
indenizatório da verba, sendo a discussão judicial sobre a matéria totalmente favorável
ao contribuinte.
Em referência ao Auxílio Alimentação, que é pago ao trabalhador em pecunia para o
custeio de suas despesas com alimentação por dia trabalhado, sendo variável conforme a
jornada de trabalho do empregado. O mesmo detém caráter de verba indenizatória e não
salarial, e nesse sentido dispõe a Lei n° 6.321/76, em seu artigo 3o, o Decreto n°
3.887/01, em seu artigo 2°, que regulamenta o art. 22 da Lei n° 8.460/92.
DO MÉRITO
Fl. 1168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.500 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725445/2018-60

Diante do exposto, as contribuições previdenciárias pagas sobre o aviso prévio
indenizado cabem o direito de restituí-las. Essa restituição possui tanto aos segurados
empregados como também para a empresa em questão, ambos em razão dos reflexos da
rescisão do contrato de trabalho.
Cabe também à empresa requerer a devolução com base nas alíquotas que se encontram
regulada. Recairá na contribuição sobre a Folha de Pagamento (20%), sobre a
contribuição ao SAT (1,2 ou 3%) e sobre a contribuição a Terceiros.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR
PETIÇÃO
EXTEMPORÂNEA
–
ALEGAÇÃO
EM
TRIBUNA
–
PRECLUSÃO
Inicialmente, cabe referir ter sido questionado em tribuna o conhecimento das
alegações constantes da petição de e-fls. 1.049/1.097, protocolada em 26 de fevereiro de 2020.
Pois bem!
A capacidade de conhecimento e apreciação de novas alegações e novos
documentos deve ser avaliada à luz das normas que regem o Processo Administrativo Fiscal,
instituído pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei n.o 9.532, de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei n.o 9.532, de 1997)
Fl. 1169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.500 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725445/2018-60

(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei n.o 9.532, de
1997).
(grifamos)
Nos termos da legislação processual tributária, esses argumentos extemporâneos
se encontram fulminados pela preclusão, uma vez que não foram suscitados por ocasião da
apresentação da impugnação ou nem mesmo no recurso voluntário, conforme preceitua o artigo
17 supra transcrito.
In casu, merece realce o fato das alegações serem anexadas bem depois da
inclusão do processo em pautado no mês de janeiro, o que, s.m.j., se tivesse sido julgado naquela
oportunidade, nem constantes dos autos estariam. Ademais, caso conhecêssemos das alegações
apresentadas, este ato afrontaria todos os preceitos da legislação de regência, fulminando todo o
rito processual administrativo.
Nessa toada, não merece conhecimento a matéria suscitada extemporaneamente,
que não tenha sido objeto de contestação na manifestação de inconformidade e no recurso
voluntário.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO
A discussão referente ao DESPACHO DECISÓRIO N° 217 ECPRV gira em
torno da validade, ou não, das compensações em GFIP efetuadas pela empresa. Nessas
compensações, a contribuinte alega que se valeu de créditos decorrentes de recolhimentos de
contribuições previdenciárias calculadas sobre valores pagos a título de adicional 1/3 de férias,
aviso prévio indenizado, acréscimo de horas extras, auxilio acidente e doença, salário
maternidade, vale transporte e vale refeição.
Contudo, concluiu a autoridade fiscal que não existe, conforme alega a
contribuinte, orientação jurisprudencial definitiva e vinculante que afaste a previsão legal da
incidência de contribuições sociais previdenciárias sobre essas verbas, não havendo nenhum
dispositivo que autorize o contribuinte a efetuar, spont propria, a compensação dos valores a
esse título, conforme depreende-se do Despacho Decisório, vejamos:
27. Finalmente, diante de tudo acima exposto, considerando-se que os créditos
pleiteados pelo contribuinte, a título de “adicional de horas extras”, “auxílio acidente e
auxílio doença”, “salário maternidade”, “vale transporte e auxílio alimentação” não
constam em lista de dispensa de contestar e recorrer da Procuradoria da Fazenda
Nacional; considerando-se que o tema “Terço constitucional de férias” embora conste
de lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN, não pode ser reconhecido como
crédito, em função da Nota explicativa PGFN no.520/2017, que esclarece que essa
inclusão não vincula a RFB; considerando-se, por fim, a Nota PGFN/CRJ/No
981/2017 e a Solução de Consulta Cosit n° 99101/17 que define a não incidência de
Contribuição previdenciária sobre “aviso prévio indenizado” e a possibilidade de
compensar, elaborou-se a Tabela 2 – ANEXO I- Glosa de Compensações 2016/2017
FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI, apurando-se um valor de glosa R$
20.736.460,94.
Consoante se infere da transcrição acima, a autoridade lançadora restringiu a
acusação à natureza das verbas compensadas, como sendo remuneratórias, não havendo ato que
as excluam do campo de incidência.
Fl. 1170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.500 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725445/2018-60

Em outras palavras, na hipótese dos autos, a querela se resume em definir a se as
rubricas compensadas tem sua natureza remuneratória ou indenizatória. Em outras palavras, há
incidência ou não de contribuições sociais previdenciárias.
Disto isto, delimitada a lide, passamos a analisar individualmente as verbas que
ensejaram o aproveitamento de crédito por parte da recorrente e não reconhecidas pela
Autoridade Fiscal, são elas:
Do aviso prévio indenizado, auxílio-doença, auxílio-acidente e do terço
constitucional de férias.
Segundo a recorrente, o lançamento das contribuições previdenciárias incidentes
sobre os pagamentos a título de auxílio doença e acidente (primeiros 15 dias do afastamento),
aviso prévio indenizado e terço constitucional de férias, devem ser excluídos por se tratarem de
verbas de cunho indenizatório.
Ocorre que a matéria em questão foi submetida à apreciação do Superior Tribunal
de Justiça, o qual julgou a matéria sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil
de 1973, no julgamento do Recurso Especial no. 1.230.957-RS, reconhecendo a natureza do aviso
prévio indenizado nos seguintes termos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA.
(...)
1.2. Terço constitucional de férias
No que se refere ao adicional de férias relativo às férias indenizadas, a não
incidência de contribuição previdenciária decorre de expressa previsão legal (art.
28, § 9o, "d", da Lei 8.212/91 redação dada pela Lei 9.528/97). Em relação ao
adicional de férias concernente às férias gozadas, tal importância possui natureza
indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão
pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição
previdenciária (a cargo da empresa). A Primeira Seção/STJ, no julgamento do AgRg
nos EREsp 957.719/SC (Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 16.11.2010),
ratificando entendimento das Turmas de Direito Público deste Tribunal, adotou a
seguinte orientação: "Jurisprudência das Turmas que compõem a
Primeira Seção desta Corte consolidada no sentido de afastar a
contribuição previdenciária do terço de férias também de
empregados celetistas contratados por empresas privadas" .
2.2 Aviso prévio indenizado.
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços
prestados nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de
contribuição previdenciária. A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de
trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua rescisão,
deverá comunicar a outra a sua intenção com a devida antecedência. Não concedido o
aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado o direito aos salários
correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu
tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT). Desse modo, o pagamento decorrente da
falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio indenizado, visa a reparar o dano
causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a futura rescisão contratual
Fl. 1171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.500 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725445/2018-60

com a antecedência mínima estipulada na Constituição Federal (atualmente
regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há como se conferir à referida
verba o caráter remuneratório pretendido pela Fazenda Nacional, por não
retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano. Ressalte-se que, "se o aviso prévio é
indenizado, no período que lhe corresponderia o empregado não presta trabalho algum,
nem fica à disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de
incidência, é irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de isenção em
relação a tal verba" (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe de 23.2.2011). A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio
indenizado, destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri
Mascaro Nascimento. Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJe de 4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro
Meira, DJe de 1o.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel.
Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011.
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio doença.
No que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias
consecutivos
ao
do
afastamento
da
atividade
por
motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o pagamento
do
seu
salário
integral (art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91 — com redação dada pela Lei 9.876/99).
Não obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo empregador, a
importância paga não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo porque
no intervalo
dos
quinze
dias
consecutivos
ocorre
a interrupção
do contrato de trabalho, ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado. Nesse
contexto, a orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmouse
no sentido de que sobre a importância paga pelo empregador ao empregado
durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a
contribuição
previdenciária,
por
não
se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba
de
natureza
remuneratória. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.100.424/PR, 2a Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJe 18.3.2010; AgRg no REsp 1074103/SP, 2a Turma, Rel.
Min. Castro Meira, DJe 16.4.2009; AgRg no REsp 957.719/SC, 1a
Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.12.2009; REsp 836.531/SC, 1a
Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 17.8.2006
3. Conclusão.
Recurso
especial
de
HIDRO
JET
EQUIPAMENTOS
HIDRÁULICOS LTDA parcialmente provido, apenas para afastar a incidência de
contribuição previdenciária sobre o adicional de férias (terço constitucional)
concernente às férias gozadas. Recurso especial da Fazenda Nacional não
provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543C do CPC, c/c a
Resolução 8/2008 Presidência/ STJ.”
De acordo com o artigo 62, § 1o inciso II, "b" do RICARF (Portaria MF no. 343,
de 09 de julho de 2015):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal o u do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n o 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Fl. 1172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.500 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725445/2018-60

Mesmo que se reconheça a inexistência do trânsito para o adicional 1/3 de férias e
o auxilio doença/acidente, as decisões reiteradas e a tese já firmada, nos leva a crer pela
manutenção do posicionamento encimado. Portanto, deve ser excluída a incidência, uma vez que
a lide esta restringida a natureza das verbas.
Especificamente em relação ao aviso prévio indenizado, apesar de restar claro a
não incidência das contribuições sobre os valores pagos a esse título. Depreende-se do Despacho
Decisório que a própria autoridade fiscal entendeu pela possibilidade de compensação dessa
verba, elaborando, para tanto, a Tabela 2 – ANEXO I.
Diante do regramento acima, devem ser excluídos da base de cálculo os valores
relativos apenas ao terço constitucional de férias e o auxilio doença/acidente, uma vez que os
referentes ao aviso prévio indenizado já foram descontados pelo Despacho Decisório.
Vale transporte (pago em pecúnia)
O pedido da recorrente está ampara pela Súmula CARF n° 89, cuja qual versa
pela não incidência de contribuição previdenciária sobre o vale transporte, mesmo que pago em
pecúnia (dinheiro). Veja-se:
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
A Súmula foi editada para manter consonância com o entendimento do STF,
abaixo reproduzido, segundo o qual "a cobrança de contribuição previdenciária sobre o valor
pago, em dinheiro, a título de vales-transportes, pelo recorrente aos seus empregados afronta a
Constituição, sim, em sua totalidade normativa".
EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. VALE-TRANSPORTE. MOEDA. CURSO
LEGAL E CURSO FORÇADO. CARÁTER NÃO SALARIAL DO BENEFÍCIO.
ARTIGO 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONSTITUIÇÃO COMO
TOTALIDADE NORMATIVA. 1. Pago o benefício de que se cuida neste recurso
extraordinário em vale-transporte ou em moeda, isso não afeta o caráter não salarial do
benefício. 2. A admitirmos não possa esse benefício ser pago em dinheiro sem que seu
caráter seja afetado, estaríamos a relativizar o curso legal da moeda nacional. 3. A
funcionalidade do conceito de moeda revela-se em sua utilização no plano das relações
jurídicas. O instrumento monetário válido é padrão de valor, enquanto instrumento de
pagamento sendo dotado de poder liberatório: sua entrega ao credor libera o devedor.
Poder liberatório é qualidade, da moeda enquanto instrumento de pagamento, que se
manifesta exclusivamente no plano jurídico: somente ela permite essa liberação
indiscriminada, a todo sujeito de direito, no que tange a débitos de caráter patrimonial.
4. A aptidão da moeda para o cumprimento dessas funções decorre da circunstância de
ser ela tocada pelos atributos do curso legal e do curso forçado. 5. A exclusividade de
circulação da moeda está relacionada ao curso legal, que respeita ao instrumento
monetário enquanto em circulação; não decorre do curso forçado, dado que este atinge o
instrumento monetário enquanto valor e a sua instituição [do curso forçado] importa
apenas em que não possa ser exigida do poder emissor sua conversão em outro valor. 6.
A cobrança de contribuição previdenciária sobre o valor pago, em dinheiro, a título de
vales-transporte, pelo recorrente aos seus empregados afronta a Constituição, sim, em
sua totalidade normativa. Recurso Extraordinário a que se dá provimento.(RE 478410,
Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2010, DJe086
DIVULG 13052010 PUBLIC 14052010 EMENT VOL0240104 PP00822 RDECTRAB
v. 17, n. 192, 2010, p. 145166)
Fl. 1173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.500 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725445/2018-60

Neste diapasão, reconheço o direito creditório sobre a rubrica vale transporte.
Vale alimentação (pago em pecúnia)
Afora a vasta discussão a propósito da matéria, deixaremos de abordar a
legislação de regência ou mesmo adentrar a questão da natureza/conceituação de aludida verba,
uma vez que o Superior Tribunal de Justiça vem, reiteradamente, afastando qualquer dúvida
quanto ao tema, reconhecendo a sua natureza indenizatória, conquanto que concedido in
natura, independentemente da inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador –
PAT, na linha da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.
Aliás, com arrimo na jurisprudência uníssona no âmbito do STJ, a própria
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional se manifestou no sentido da não incidência de
contribuições previdenciárias sobre o auxílio alimentação fornecido in natura, ainda que não
comprovada a inscrição no PAT, em vista da evidente natureza indenizatória de referida verba,
pacificada no âmbito do Judiciário. É o que se extrai do Parecer PGFN/CRJ/N° 2117/2011, com
vistas a subsidiar emissão de Ato Declaratório da PGFN, assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Na mesma linha de raciocínio, acolhendo o Parecer encimado, fora publicado Ato
Declaratório n° 03/2011, da lavra da ilustre Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando a discussão quanto à incidência de contribuições
previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura.
Na esteira da jurisprudência uníssona dos Tribunais Superiores, uma vez
reconhecida à natureza indenizatória do Auxílio Alimentação concedido in natura, inclusive
com reconhecimento formal da falta de interesse de agir da Procuradoria da Fazenda Nacional
(sujeito ativo da relação tributária) nos casos que contemplem referida questão, não se pode
cogitar na incidência de contribuições previdenciárias sobre tais verbas, independentemente da
inscrição no PAT, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.
Por outro lado, relativamente ao auxílio alimentação em pecúnia, a jurisprudência
de nossos Tribunais Superiores e, bem assim, deste Colegiado, não reconhece a natureza
indenizatória, mormente por não encontrar amparo na legislação de regência, a qual prescreve as
hipóteses de não incidência de contribuições previdenciárias.
Antes de adentrar as questões de mérito, mister repisar que os preceitos dos
artigos 111 e 176 do Código Tributário Nacional, acima transcritos, estabelecem que qualquer
espécie de isenção que o Poder Público pretenda conceder deve decorrer de lei disciplinadora,
sendo sua interpretação literal e não extensiva, como requer a contribuinte.
Por sua vez, as importâncias que não integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias estão expressamente listadas no artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, o qual
estabelece os pressupostos legais para que não se caracterizem como salário-de-contribuição,
visando garantir os direitos dos empregados, como segue:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: [...] § 9o Não integram o salário-de-
contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: [...] c) a parcela in natura recebida
de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e
Fl. 1174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.500 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725445/2018-60

da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976; (Atualmente
Ministério do Trabalho e Emprego MTE, conforme a MP no 103, de 01/01/03,
convertida na Lei n 10.683, de 28/05/03) [...]
De fato, observados os requisitos legais, as parcelas concedidas aos segurados
empregados a título de alimentação não integram o salário de contribuição.
Entrementes, restando afastada a necessidade de inscrição no PAT, consoante
demonstrado alhures, o pressuposto essencial à referida não incidência é que seja concedido in
natura, como se extrai do artigo 28, § 9o, alínea “c” encimado.
Na hipótese dos autos, a contribuinte forneceu o auxílio alimentação pagos
em pecúnia, não se enquadrando, portanto, no permissivo legal acima transcrito, o qual
contempla o benefício da não incidência de contribuições previdenciárias somente quando
concedido in natura.
Diante de tais considerações, em que pese o esforço da contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de macular a exigência fiscal em comento, no que
tange a alimentação paga em pecúnia (dinheiro), tendo a autoridade lançadora e, bem assim, o
julgador recorrido, agido da melhor forma, com estrita observância da legislação de regência,
não se cogitando na improcedência do lançamento na forma requerida pela recorrente.
Das demais verbas
A respeito do adicional de horas extras e salário maternidade, destaco que já
houve pronunciamento decisório do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso
especial representativo de controvérsia, neste contexto de observância obrigatória pelo CARF,
tendo sido fixada a tese no sentido de que as verbas mencionadas têm cunho salarial ou há
disposição legal expressa no mesmo sentido. Portanto, cabível a incidência de contribuições
sociais.
Por amor ao debate, seguimos a explanação sobre a matéria. No que tange ao
salário maternidade, cumpre citar, também, o Resp 1230957/RS, julgado como recurso
representativo de controvérsia, que deve ser reproduzida pelos conselheiros, posto que definitiva
no âmbito do STJ, pelo qual decidiu-se que incidiria contribuição sobre o salário maternidade.
Quanto às horas extras, também não assiste razão à recorrente e cumpre citar o
REsp 1358281/SP, julgado como recurso representativo de controvérsia, que deve ser
reproduzida pelos conselheiros, posto que definitiva no âmbito do STJ, pelo qual decidiu-se que
incidiria contribuição previdenciária sobre esta parcela, conforme tem sido decidido neste
CARF:
HORA
EXTRA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA.
RECURSO REPETITIVO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que "As horas extras e seu respectivo
adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à
incidência de contribuição previdenciária." (Tema no 687) nos autos do REsp no
1.358.281, julgado sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC/1973, o qual é de
observância obrigatória por este Colegiado nos termos do artigo 62, § 2o, do Anexo II
ao RICARF. (Acórdão no 2202-003.771, de 04/04/2017)
Logo, improcedente o pedido neste particular.
Fl. 1175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.500 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725445/2018-60

Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância parcial
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
reconhecer o crédito sobre os valores pagos à título de terço constitucional de férias, auxilio
doença/acidente e vale transporte, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Voto Vencedor
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Redator Designado
Peço licença ao I. Relator para divergir do seu voto, na parte que reconheceu o
direito creditório sobre as parcelas pagas a título dos quinze primeiros dias de afastamento por
doença ou acidente de trabalho e do terço constitucional de férias gozadas.
Pois bem. No que tange à base de cálculo da contribuição previdenciária do
segurado empregado, prescreve a Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(...)
§ 2o Não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9o do art. 28.
(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
Fl. 1176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-007.500 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725445/2018-60

Sem dúvidas é abrangente a definição da base imponível pela lei ordinária, não
ficando limitada aos valores pagos em decorrência do trabalho efetivamente prestado
(contraprestação).
Por tal razão, o conceito de remuneração como retribuição pelo trabalho justifica a
inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária de parcelas recebidas quando do
afastamento por férias, descanso semanal, enfim, nas hipóteses de interrupção do contrato do
trabalho.
A propósito, o § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, não listou no rol das
exclusões do salário-de-contribuição, para fins da base de cálculo da contribuição previdenciária
da empresa e do trabalhador, a parcela recebida a título dos primeiros quinze dias do auxílio-
doença ou auxílio-acidente e do adicional do terço de férias.
No período associado aos primeiros quinze dias do afastamento por doença ou
acidente o segurado tem direito a salário. Apenas a partir do décimo sexto dia, fará jus à
prestação na forma de benefício previdenciário, que não integrará o conceito de remuneração
(art. 60, § 3o, da Lei no 8.213, de 1991).
De modo análogo ao pagamento do período de férias usufruídas pelo trabalhador,
o respectivo acréscimo de um terço no montante devido pelo empregador, com base no inciso
XVII do art. 7o da Carta Política de 1988, é destinado a retribuir o trabalho e, por consequência,
integra a remuneração e o salário-de-contribuição para fins de incidência da contribuição
previdenciária.
Assinalo que o § 4o do art. 214 do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, faz expressa alusão à incidência da
contribuição previdenciária sobre o adicional de férias. Confira-se:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 4o A remuneração adicional de férias de que trata o inciso XVII do art. 7o da Constituição
Federal integra o salário-de-contribuição.
(...)
Apesar disso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) mantém firme jurisprudência
pela não incidência de contribuição previdenciária sobre as referidas verbas, haja vista a sua
natureza indenizatória. Tal interpretação está reproduzida no Recurso Especial (REsp) no
1.230.957/RS, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
Num primeiro momento, houve o sobrestamento dos efeitos da decisão devido ao
reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na matéria discutida
no Tema 163/STF, cujo paradigma é o Recurso Extraordinário (RE) no 593.068/SC, o qual
abrangia a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação
natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade
vinculados ao pagamento do servidor público federal.
Fl. 1177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-007.500 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725445/2018-60

Mesmo após o julgamento do RE no 593.068/SC, o sobrestamento do recurso
especial foi preservado pela Corte, conforme decisão da Vice-Presidência do STJ, em
03/04/2019, em face da pendência de julgamento do RE no 1.072.485/PR, que trata da natureza
jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas e gozadas, para fins de incidência da
contribuição previdenciária patronal devida pelas empresas, matéria reputada constitucional, em
que foi reconhecida a repercussão geral (Tema 985/STF).
Cabe dizer, ainda, que no RE no 565.160/SC, apreciado na sistemática da
repercussão geral, com trânsito em julgado em 31/08/2017, o Tribunal decidiu pela incidência da
contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre os ganhos habituais percebidos pelo
empregado. Então, é possível cogitar que o terço constitucional de férias integra a base de
cálculo da contribuição previdenciária patronal como ganho habitual, pago em retribuição ao
vínculo laboral (Tema 20/STF).
A Corte Suprema tem se manifestado de maneira recorrente no sentido de que a
controvérsia relativa à definição da natureza jurídica de verbas para fins de tributação é matéria
de índole infraconstitucional. Nada obstante, isso não significa a desnecessidade de
harmonização do entendimento do STJ com o definido pelo STF (Nota PGFN/CRJ/No
981/2017).
Em síntese, ao menos em relação ao terço constitucional de férias usufruídas, a
questão da incidência foi seguramente elevada ao nível constitucional, não havendo decisão
definitiva, devendo-se aguardar a deliberação da mais alta Corte deste país, de maneira tal que
não se impõe a vinculação dos conselheiros ao decidido no REsp no 1.230.957/RS, tendo em
conta a redação do § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e
suas alterações posteriores:
Art. 62 (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B
e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (Destaquei)
Quanto aos quinze primeiros dias que antecedem o auxílio-doença ou auxílio-
acidente, encontra-se ainda pendente a definição pelo STF da repercussão geral da matéria, no
RE no 611.505/SC.
Levando-se em consideração a decisão pelo sobrestamento do REsp no
1.230.957/RS, mesmo que atrelado ao RE no 1.072.485/PR, entendo oportuno aguardar o
desfecho do julgamento dos embargos opostos pela Fazenda Nacional, uma vez que a Corte
Suprema poderá concluir pela existência de repercussão geral, o que levará a discussão da
matéria ao nível constitucional, afastando a vinculação administrativa, já neste momento, ao
precedente do STJ.
Nesse cenário, não cabe reconhecer o direito creditório sobre as rubricas atinentes
ao pagamento dos quinze primeiros dias de afastamento por doença ou acidente de trabalho e ao
terço constitucional de férias gozadas.
Em contrapartida, acompanho o I. Relator quanto ao vale transporte, pelos
fundamentos do seu voto.
Fl. 1178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-007.500 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725445/2018-60

Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário em
menor extensão para reconhecer o direito creditório apenas sobre os pagamentos a título de vale
transporte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 1179
DF CARF MF
Documento nato-digital